Tribunal: TJMT
Processo: 1005373-28.2022.8.11.0006
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005373-28.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HERMINIO DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 383.450.801-20 (APELANTE), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. CARREIRA. PROMOÇÃO DE PATENTE. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 1º E 2º, DECRETO N. 20.910/1932. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA PROMOÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO CARACTERIZADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ.

1.

A prescrição para ações contra a Fazenda Pública é de cinco anos, nos termos dos artigos 1º e 2º do Decreto 20.910/1932.

2.

Em casos de promoções na carreira militar, cada ato de promoção constitui um ato único, de efeitos concretos e permanentes, e o prazo prescricional para questionamento se inicia na data em que são preenchidos os requisitos para a promoção.

3.

Não se aplica a Súmula 85 do STJ, pois a controvérsia não trata de omissão administrativa, mas sim de ato único de efeitos concretos.

4.

No caso, restou comprovado que o direito à promoção para as graduações de 3º sargento (2009) e 2º sargento (2012) está fulminado pela prescrição, uma vez que a ação foi ajuizada apenas em 2022, após o transcurso do prazo prescricional de cinco anos.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HERMINIO DE OLIVEIRA DA SILVA,
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, MM. Juiz Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, que, com fundamento no art. 2º do Decreto 20.910/1932, reconheceu a prescrição da pretensão autoral, consubstanciada no reconhecimento do direito à promoção retroativa de graduação, formulada nos autos da “Ação Ordinária” ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Nas razões recursais, o autor sustenta a inocorrência da prescrição, porque o direito à promoção revela obrigação de trato sucessivo, de modo a incidir o entendimento consolidado pela Súmula 85 do STJ.

Discorre sobre o preenchimento dos requisitos previstos para a promoção, ao tempo da promulgação da Lei Complementar nº 231/2005, pugnando, ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja promovido, de forma retroativa, à graduação de 3º sargento, a contar de 2009, e à graduação de 2º sargento, a contar de 2012.

As contrarrazões vieram ao id. 179953490.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela inexistência de quaisquer das hipóteses justificadoras de sua intervenção no feito - id. 186648692.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
HERMINIO DE OLIVEIRA DA SILVA,
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, MM. Juiz Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, que, com fundamento no art. 2º do Decreto 20.910/1932, reconheceu a prescrição da pretensão autoral, consubstanciada no reconhecimento do direito à promoção retroativa de graduação, formulada nos autos da “Ação Ordinária” ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

No caso em exame, em
04/07/2022
, o autor ajuizou a presente ação declaratória, objetivando o reconhecimento, de forma retroativa, de suposto direito à promoção para graduação de 3º sargento, a contar de 2009, e para graduação de 2º sargento, a contar de 2012, argumentando, para tanto, que teria sido preterido as referidas promoções, em razão de falha da Administração, no tocante à aplicação da Lei Complementar nº 231/2005.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos ao seguinte fundamento:

“(...)Assim, defende que segundo a Lei nº. 231/2005, as promoções para 3º sargento e 2º sargento, deveriam ter ocorrido em 2009 e 2012, respectivamente.

Ocorre que Decreto 20.910/1932 prevê que:

“art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

art. 2º. Prescrevem igualmente no mesmo prazo todo o direito e as prestações correspondentes a pensões vencidas ou por vencerem, ao meio soldo e ao montepio civil e militar ou a quaisquer restituições ou diferenças.”

No caso versado nos autos, o direito do autor teve início com a promulgação da Lei Complementar nº. 231, ocorrida em 15 de dezembro de 2005, a qual prevê, dentre outros regramentos, o tempo de serviço do militar para fins de promoção.

Por conseguinte, ao deixar para ajuizar a presente ação judicial em 4 de julho de 2022, passaram-se 16 (dezesseis) anos contados do nascimento do seu direito (15/12/2005), o que fustigou sua pretensão pela ocorrência da prescrição, nos termos do art. 2º do Decreto 20.910/1932.

Sem mais delongas, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo autor em sua inicial, em decorrência da prescrição, com fulcro no art. art. 2º do Decreto 20.910/1932. (...)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A sentença não merece reparos.

Sobre o tema, assim dispõem os artigos 1º e 2º do Decreto nº 20.910/1932,
in verbis
:

“
art. 1º.
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Art. 2º.
Prescrevem igualmente no mesmo prazo todo o direito e as prestações correspondentes a pensões vencidas ou por vencerem, ao meio soldo e ao montepio civil e militar ou a quaisquer restituições ou diferenças.”

Infere-se, pois, que é de 05 (cinco) anos o prazo prescricional para a formulação de pretensão, de qualquer natureza, contra as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal.

In casu
, conforme afirmação do próprio autor, o direito às promoções para as graduações de 3º sargento e de 2º sargento, cujo reconhecimento se pretende, teria nascido em
2009 e de 2012
, com o advento da Lei Complementar nº. 231, de 15 de dezembro de 2005, que modificou para 12 (doze) anos o interstício necessário para a promoção da graduação de soldado para cabo.

Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer que a pretensão autoral está fulminada pela prescrição, na medida em que o ajuizamento da ação ocorreu somente em
04.07.2022.

Na tentativa de ver afastada a prejudicial de mérito, o autor almeja a aplicação do verbete da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, que diz que, nas relações jurídicas de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos seguintes termos:

Súmula 85/STJ.
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Para tanto, alega que a falta de reconhecimento do direito à promoção, mesmo quando preenchidos os requisitos legais, revela-se omissão administrativa reiterada, situação que afasta a prescrição do próprio fundo de direito, por se revelar obrigação de trato sucessivo ou de execução continuada, que se protrai no tempo.

Sem razão, contudo.

Isto porque a controvérsia não diz respeito a eventual omissão administrativa, mas a revisão de ato único de efeitos concretos, consubstanciado na promoção à graduação de cabo, que teria se dado com atraso, ocasião em que, a Administração, ao desconsiderar o interstício de tempo já acumulado, acabou por obstar suas promoções às graduações seguintes de 3º Sargento e de 2º Sargento, em efeito cascata.

Nesse contexto, considerando que cada ato de promoção na carreira militar é único, do qual emana efeitos concretos e permanentes, o prazo prescricional para o questionamento do direito à promoção tem início na data em que consolidado o preenchimento dos requisitos exigidos para cada uma delas, conforme entendimento emanado da Corte Superior:

ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS E PERMANENTES. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ. 1. O Tribunal a quo, em embate com a orientação cediça desta Corte Superior, desconsiderou que cada ato promocional na carreira do policial militar é um ato único, de efeitos concretos e permanentes, e que estabelece, assim
, o marco do prazo prescricional para o questionamento do direito à promoção com base nos requisitos preenchidos no tempo alcançado por cada um deles.
Precedentes. 2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.930.871/TO, relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 2/9/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. REVISÃO DE ATOS DE PROMOÇÃO. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS E PERMANENTES. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ. 1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada pelo ora agravante em desfavor do Estado de Alagoas, objetivando provimento jurisdicional para assegurar-lhe o direito de promoção ao posto de Capitão PMAL. 2. De modo a subsidiar o pedido de promoção, o autor ampara-se na premissa segundo a qual suas promoções às graduações de Cabo, Terceiro-Sargento, Segundo-Sargento e Primeiro-Sargento foram concedidas com atraso pela Administração, causando, em verdadeiro efeito cascata, retardo indevido na concessão da promoção à graduação de Subtenente e ao posto de Segundo-Tenente, impedindo, via de consequência, outras promoções. 3. Na forma da jurisprudência desta Corte, "
cada ato promocional na carreira do policial militar é um ato único, de efeitos concretos e permanentes, e que estabelece, assim, o marco do prazo prescricional para o questionamento do direito à promoção com base nos requisitos preenchidos no tempo alcançado por cada um deles
" (AgInt no REsp n. 1.930.871/TO, relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 2/9/2021). Nesse mesmo sentido: REsp n. 1.882.350/AM, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/11/2020; REsp n. 1.758.206/MA, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/11/2018. 4. Considerando-se que a subjacente ação ordinária foi ajuizada em 18/7/2016 (já tendo sido ultrapassados mais de cinco anos da promoção do autor à graduação de Cabo, ocorrida em momento anterior a 3/2/2006), quando o autor foi promovido a Segundo-Sargento, como confessado na petição inicial, resta evidenciada a prescrição do próprio fundo de direito. 5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.172.716/AL, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

No mesmo sentido, orienta-se a jurisprudência deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DO TRANSCURSO DE 05 CINCO ANOS ENTRE A REVISÃO DO ATO DE PROMOÇÃO QUE SE PRETENDE ALTERAR E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO AFASTADA – MÉRITO – PRETENSÃO DE PROMOÇÃO RETROATIVA E CONSEQUENTE COMPENSAÇÃO AO POSTO DE SUBTENENTE A CONTAR DE 2018 – IMPOSSIBILIDADE – NÃO REALIZAÇÃO DE CURSO EXIGIDO COMO REQUISITO (OFENSA AO ART, 21, IX DA LEI ESTADUAL Nº 10.076/14) - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE POR MOTIVOS DISTINTOS - RECURSO NÃO PROVIDO. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de revisão de ato de promoção ocorrido no curso da carreira militar, a contar da data da promoção, nos termos do artigo 1°, do Decreto nº 20.910/32
.

O Superior Tribunal de Justiça, também já se posicionou no sentido de que: o “
enquadramento ou reenquadramento de servidor público é ato único de efeitos concretos, o qual não reflete uma relação de trato sucessivo
. Nessas hipóteses, a pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental, e não os simples consectários de uma posição jurídica já definida. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito, sendo inaplicável o disposto na Súmula n. 85/STJ” (AgInt nos EDc no REsp 1.749.670/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 12/4/2019). (Agint no AREs n. 1.762.083/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 27/4/2021). De acordo com o disposto no art. 21, IX, da Lei Estadual nº 10.076/2014, para que o militar possa concorrer à promoção, é indispensável, dentre outros requisitos, a realização de cursos e estágios exigidos. Não havendo o preenchimento de todos os requisitos exigidos, não há ilegalidade a ser sanada. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.

(Tema 22 do STF). Sentença de improcedência mantida por motivos diversos. Recurso não provido.
(N.U 1001167-48.2020.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 03/04/2024). [destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – POLICIAL MILITAR – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO - DECRETO 20.910/1932 – PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO COM A VIGÊNCIA DA LEI 10.076/2014 – PROMOÇÃO AO POSTO DE 3º SARGENTO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. As normas previstas na Lei 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei. 2. De acordo com a jurisprudência do STJ, “cada ato promocional na carreira do policial militar é único, de efeitos concretos e permanentes,
estabelecendo o início do prazo para o questionamento do direito à promoção com base nos requisitos preenchidos no tempo alcançado por cada um deles
, razão pela qual a pretensão de revisão de tais atos prescreve em cinco anos, nos termos do art. 1º, do Decreto n.º 20.910/1932” (AgInt no AREsp 2.172.716/AL). 3.

A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade. Assim, ausente a demonstração desse requisito, não é cabível a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais.
(N.U 1023847-78.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024). [destaquei]

Assim, tendo decorrido mais de 5 (cinco) anos entre a data do preenchimento dos requisitos necessários para promoções para as graduações de 3º sargento e de 2º sargento, que, conforme assertiva do próprio autor, teria sido alcançado
2009 e de 2012
, e o ajuizamento desta ação (
04/07/2022
), não há como deixar de reconhecer a prescrição da pretensão formulada.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença impugnada.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, com as ressalvas do art. 98, §3º, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024